Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600169-23.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO ELEITORAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de prefeito
e pela coligação "Paranavaí no Caminho Certo", contra sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada, em face de
postagens realizadas pelo recorrido em rede social.
1.2. A sentença recorrida entendeu que não houve configuração de propaganda
eleitoral extemporânea, pois as publicações não ultrapassaram os limites legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é se a postagem realizada pelo recorrido configura
propaganda eleitoral antecipada, nos termos do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 e
da Resolução TSE nº 23.610/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 36 da Lei nº 9.504/1997 estabelece que a propaganda eleitoral só é
permitida a partir de 15 de agosto do ano da eleição, sujeitando o infrator à
Num. 43992732 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014415976400000042945841
Número do documento: 24091014415976400000042945841
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:58:43

multa.
3.2. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) define que a propaganda eleitoral
antecipada caracteriza-se por pedido explícito de votos ou uso de elementos
reconhecidos como propaganda eleitoral, desde que não haja pedido explícito
de votos.
3.3. No caso em exame, as publicações questionadas não contêm pedido
explícito de voto e se limitam a mencionar a trajetória do pré-candidato e seu
companheiro de campanha, sem infringir as normas aplicáveis.
3.4. Jurisprudência do TSE (AgRg no Respe 43-46/2018 e AgRg no AI 9-
24/2018) e interpretação do art. 3º-A da Res. TSE nº 23.610/2019 foram
aplicadas para afastar a configuração de propaganda antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso Eleitoral conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a Representação por Propaganda
Eleitoral Antecipada.
4.2. Tese de julgamento: Não configura propaganda eleitoral antecipada a
postagem em rede social que não contém pedido explícito de voto, nos termos
do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.610/2019.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504

Inteiro teor:
16/09/2024
Número: 0600169-23.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600169-
23.2024.6.16.0072 que julgou improcedente a pretensão deduzida nesta representação, extinguiu o
feito com resolução do mérito.(Representação com pedido liminar ajuizado por Maurício Gehlen e
Coligação Paranavaí no Caminho Certo em face de Aryldo Zoccante Cardoso, com fulcro nos
artigos 36, 57-A, 96 e seguintes da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), cumulado com o artigo 3º e
seguintes da Resolução nº 23.608/20193 e art. 2º e 3º-A da Resolução nº 23.610/2019, alegando que
na data 03.08.2024 o representado, utilizou-se da sua rede social da página do Instagram, para se
autodenominar candidato ao cargo de Prefeito da cidade pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB ao qual é filiado, conforme transcrição: " Hoje foi um dia histórico para Paranavaí!
Na nossa convenção, o MDB deu um grande passo rumo à prosperidade, formando uma coligação
com o PL baseada em respeito e liberdade. Eu, Aryldo, e meu amigo Val, iniciamos juntos essa
caminhada para construir uma Paranavaí melhor. Vamos juntos transformar nossa cidade!
#CandidatoPrefeitoParanavaí"). (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/08/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURICIO GEHLEN (RECORRENTE)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
JOAO VITOR BORGES PAULINO (ADVOGADO)
VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA (ADVOGADO)
Paranavaí no caminho certo
[PSD/REPUBLICANOS/NOVO/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PP] - PARANAVAÍ -
PR (RECORRENTE)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
JOAO VITOR BORGES PAULINO (ADVOGADO)
VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA (ADVOGADO)
ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO (RECORRIDO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992732
10/09/2024
14:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.951

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600169-23.2024.6.16.0072 – Paranavaí –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MAURICIO GEHLEN
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - OAB/DF37270
ADVOGADO: JOAO VITOR BORGES PAULINO - OAB/PR108186
ADVOGADO: VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA - OAB/PR61582
RECORRENTE: Paranavaí no caminho certo
[PSD/REPUBLICANOS/NOVO/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PP] - PARANAVAÍ - PR
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - OAB/DF37270
ADVOGADO: JOAO VITOR BORGES PAULINO - OAB/PR108186
ADVOGADO: VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA - OAB/PR61582
RECORRIDO: ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR - OAB/SE5750
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO ELEITORAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de prefeito
e pela coligação "Paranavaí no Caminho Certo", contra sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada, em face de
postagens realizadas pelo recorrido em rede social.
1.2. A sentença recorrida entendeu que não houve configuração de propaganda
eleitoral extemporânea, pois as publicações não ultrapassaram os limites legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é se a postagem realizada pelo recorrido configura
propaganda eleitoral antecipada, nos termos do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 e
da Resolução TSE nº 23.610/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 36 da Lei nº 9.504/1997 estabelece que a propaganda eleitoral só é
permitida a partir de 15 de agosto do ano da eleição, sujeitando o infrator à
Num. 43992732 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014415976400000042945841
Número do documento: 24091014415976400000042945841
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:58:43

multa.
3.2. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) define que a propaganda eleitoral
antecipada caracteriza-se por pedido explícito de votos ou uso de elementos
reconhecidos como propaganda eleitoral, desde que não haja pedido explícito
de votos.
3.3. No caso em exame, as publicações questionadas não contêm pedido
explícito de voto e se limitam a mencionar a trajetória do pré-candidato e seu
companheiro de campanha, sem infringir as normas aplicáveis.
3.4. Jurisprudência do TSE (AgRg no Respe 43-46/2018 e AgRg no AI 9-
24/2018) e interpretação do art. 3º-A da Res. TSE nº 23.610/2019 foram
aplicadas para afastar a configuração de propaganda antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso Eleitoral conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a Representação por Propaganda
Eleitoral Antecipada.
4.2. Tese de julgamento: Não configura propaganda eleitoral antecipada a
postagem em rede social que não contém pedido explícito de voto, nos termos
do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.610/2019.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art.
36; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg no Respe 43-
46/2018; TSE, AgRg no AI 9-24/2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de liminar, interposto por MAURÍCIO
GEHLEN e pela COLIGAÇÃO PARANAVAÍ NO CAMINHO CERTO em face da sentença do ID.
43940444, por meio da qual foi julgada improcedente representação proposta pelo recorrente em
face de ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO, por entender que não restou caracterizada a alegada
propaganda antecipada.

Na origem Maurício Gehlen e a Coligação "Paranavaí no Caminho Certo"
ingressaram com pedido de Representação por Propaganda Irregular Antecipada, com pedido
liminar e aplicação de multa, em face de ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO, com base nos arts.
36, 57-A, 96 e seguintes, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), bem como pelos arts. 2º e 3º-A,
da Resolução nº 23.610/2019, e art. 3º e seguintes, da Resolução nº 23.608/2019, ambas do
Num. 43992732 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014415976400000042945841
Número do documento: 24091014415976400000042945841
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:58:43

TSE, tendo em vista o conteúdo do vídeo publicado por este no dia 03.08.2024 em seu perfil na
redes social.

Em suas razões, o recorrente sustenta a configuração de propaganda
eleitoral em postagem efetuada pelo recorrido na rede social Instagram, com base nos seguintes
argumentos:

“(...)

A postagem promovida pelo Recorrido trazia a menção: CANDIDATO ao
cargo de Prefeito da cidade pelo partido Movimento Democrático Brasileiro
(MDB) ao qual é filiado, realizando propaganda eleitoral antecipada através
de internet, com intuito de se divulgar ao eleitorado do Município de
Paranavaí/PR, o que desiquilibra o pleito eleitoral que se aproxima (veja a
#CandidatoPrefeitoParanavaí)

(...)

Na publicação (ID 122677449, fl. 03), de 03/08/2024, após a Convenção
Partidária, constatamos que i) o recorrido se autodenominou candidato ao
cargo de Prefeito da cidade pelo partido Movimento Democrático Brasileiro
(MDB), utilizando da “hastag” “#CandidatoPrefeitoParanavaí”, ii) estava
posicionado em frente a um banner do partido “MDB” e iii) com a seguinte
descrição: “[...] EU, Aryldo, e meu amigo Val, iniciamos juntos essa
caminhada para construir uma Paranavaí melhor. Vamos juntos transformar
nossa cidade”

(...)”.

Com base nisso, conclui que “o Representado, por meio de sua exposição ilícita,
acabou por realizar propaganda antecipada com o pedido de voto em período ainda não
permitido, com os seguintes dizeres: Eu, Aryldo, e meu amigo Val, iniciamos juntos essa
caminhada para construir uma Paranavaí melhor. Vamos juntos transformar nossa cidade!
#CandidatoPrefeitoParanavaí”.

Em suas contrarrazões o recorrido ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO sustenta que
no conteúdo da publicação não revela elementos aptos a configurar propaganda eleitoral
antecipada, pleiteando o desprovimento do recurso.

O pedido de tutela antecipada restou indeferido.

Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo, uma vez que a publicação da sentença ocorreu
em 16/08/2024 e o recurso foi apresentado na mesma data, logo, dentro do prazo previsto no
artigo 96, § 8º, da Lei n.º 9.504/97.

Assim, sendo tempestivo o pleito e por estarem preenchidos os requisitos objetivos
Num. 43992732 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014415976400000042945841
Número do documento: 24091014415976400000042945841
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:58:43

e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado cuida-se de Recurso Eleitoral, com pedido de liminar, interposto por
MAURÍCIO GEHLEN, candidato ao cargo de prefeito no município de Paranavaí, e pela
COLIGAÇÃO PARANAVAÍ NO CAMINHO CERTO em face da sentença do ID. 43940444, por
meio da qual foi julgada improcedente a representação proposta pelo recorrente em face de
ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO.

A questão tratada aqui refere-se à análise das alegações de que o recorrido, Aryldo
Zoccante Cardoso, teria realizado propaganda eleitoral antecipada por meio de postagens na
rede social Instagram, nas quais, segundo os recorrentes, havia menção à sua pré-candidatura
de maneira irregular.

Sobre a propaganda eleitoral, o art. 36, caput, da Lei nº 9.504/1997, estabelece que
“somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição”, sujeitando o responsável pela
divulgação da propaganda irregular e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do AgRg. no
Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, no qual,
por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios norteadores para caracterização de
propaganda antecipada, quais sejam:

Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de propaganda
antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de gastos de
recursos;

Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição desta Justiça Especializada);

Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da veiculação, além
do pedido explícito de voto, também será considerada ilícita propaganda antecipada a (i)
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda e (ii) ofensa ao
princípio da igualdade de oportunidades, observando, nesse particular, o alcance das
possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-se que
a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda antecipada
quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

No caso, a sentença considerou que as postagens não ultrapassaram os limites
permitidos, não havendo, portanto, infração eleitoral.

Efetivamente, da análise dos vídeos e das imagens acostadas aos autos não se
depreende a presença de elementos caracterizadores da propaganda eleitoral extemporânea.

Confira-se a imagem:

Num. 43992732 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014415976400000042945841
Número do documento: 24091014415976400000042945841
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:58:44

Dos vídeos encartados aos autos verifica-se que o recorrido Aryldo Zoccante
Cardoso, após a Convenção Partidária realizada em 03.08.2024, publicou imagens feitas quando
da realização da convenção ou logo após ela em suas redes sociais.

Do texto apontado como possível veiculação de propaganda eleitoral não se
percebe qualquer pedido de voto, confira-se o texto:

Hoje é um dia histórico para Paranavaí! Na nossa convenção, o MDB deu
um grande passo rumo à prosperidade, formando uma coligação com o PL,
baseada em respeito e liberdade. Eu, Aryldo, e meu amigo Val, iniciamos
juntos essa caminhada para construir uma Paranavaí melhor. Vamos juntos
transformar nossa cidade!

Este texto em verdade é o mesmo já impugnado pelo candidato por MAURÍCIO
GEHLEN e pela COLIGAÇÃO PARANAVAÍ NO CAMINHO CERTO, nos Autos REl 0600168-
38.2024.6.16.0072, diferindo apenas pelo fato de que a imagem ao lado do texto, na ocasião, era
outra. Naqueles autos, já apreciados por esta Corte, restou afastada a ocorrência de propaganda
eleitoral extemporânea, considerando-se que a expressão "Juntos, vamos transformar nossa
cidade", está a se referir ao “amigo Val” do candidato e não aos eleitores.

Outro não foi o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral que em seu parecer
assentou que:

No caso concreto, a expressão “Vamos juntos transformar nossa cidade”
está inserida em um discurso no qual o pré-candidato Aryldo Zoccante
Num. 43992732 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014415976400000042945841
Número do documento: 24091014415976400000042945841
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:58:44

Cardoso se referia à oficialização de sua candidatura junto com a de seu
“amigo Val.” O trecho completo é: “Eu, Aryldo, e meu amigo Val, iniciamos
juntos essa caminhada para construir uma Paranavaí melhor. Vamos juntos
transformar nossa cidade!”

Dessa forma, o pré-candidato não parece estar fazendo um pedido direto de
votos, mas sim destacando a trajetória de sua candidatura recém-
oficializada durante a Convenção Partidária, quando afirmou: “Hoje foi um
dia histórico para Paranavaí! Na nossa convenção, o MDB deu um grande
passo rumo à prosperidade, formando uma coligação com o PL baseada em
respeito e liberdade.

Portanto, não havendo elementos nos autos que justifiquem a reforma da sentença
recorrida, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
interposto pelo candidato Maurício Gehlen e pela Coligação “Paranavaí no Caminho Certo”,
mantendo, na íntegra, a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a Representação por
Propaganda Eleitoral Antecipada.

É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600169-23.2024.6.16.0072 -
Paranavaí - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES:
MAURICIO GEHLEN, PARANAVAÍ NO CAMINHO CERTO
[PSD/REPUBLICANOS/NOVO/PSB/UNIÃO/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PP] - PARANAVAÍ - PR - Advogados dos
RECORRENTES: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF37270, JOAO VITOR BORGES
PAULINO - PR108186, VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA - PR61582 - RECORRIDO: ARYLDO
ZOCCANTE CARDOSO - Advogados do(a) RECORRIDO: ALINE FERNANDA PEREIRA
KFOURI - PR40639-A, LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR - SE5750, GUSTAVO SWAIN KFOURI -
PR35197-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Num. 43992732 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014415976400000042945841
Número do documento: 24091014415976400000042945841
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:58:44

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992732 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014415976400000042945841
Número do documento: 24091014415976400000042945841
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:58:44